Tribunal: TJPA
Processo: 0815414-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815414-67.2021.8.14.0401

APELANTE: RENATO MACIEL DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTENTE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA DA PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB.
RECURSO PARCIALMENTE POROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Comete o crime do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
) quem descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida
lei
, ressaltando-se, quanto ao dolo, que o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva.

2.

De acordo com a denúncia e os elementos de prova colhidos nos autos, o réu/apelante, objetivamente, descumpriu a decisão, uma vez que, além de mandar mensagens ameaçadoras para o telefone da ofendida, lhe abordou em frente a escola da filha, fato este confessado pelo réu.

3.

Em sede de crimes de violência doméstica, possível o decreto condenatório lastreado na declaração da vítima, notadamente quando em harmonia com os elementos colhidos na instrução do processo, uma vez que, em regra, são cometidos sem a presença de testemunhas e de forma clandestina
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,
para tão somente reforma a pena no patamar de 03 (três) meses de detenção
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815414-67.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: RENATO MACIEL DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

Renato Maciel de Almeida
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei nº. 11340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas).

Consta na denúncia que a vítima CARLA PRIMAVERA, relatou que, nos dias 05/09/21 e 22/09/21, seu ex-companheiro, RENATO MACIEL DE ALMEIDA, descumpriu as Medidas Protetivas de proibição de aproximação e contato, impostas pelo presente juízo, no âmbito do Processo n. 0815414-67.2021.8.14.0401.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em 05.04.2023 (Id 16286384
,
Pgs. 92-96), contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Insuficiência probatória;

·

Reforma da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 16286394, Pgs. 111-114), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Comete o crime do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
) quem descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida
lei
, ressaltando-se, quanto ao dolo, que o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva, não respondendo pelo crime em situações em que ele desconhece a existência da medida protetiva.

De acordo com tal premissa, colaciono trecho da sentença realizada pelo juiz
primevo:

“(...) No mérito, autoria e materialidade comprovadas ante a análise das provas produzidas durante a instrução processual, o que nos conduz a verificação da conduta criminosa descrita na inicial, constatada a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas na forma da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 24-A. Durante a instrução processual foi colhido o depoimento da vítima Carla Primavera em seguida procedeu-se ao interrogatório do réu. A vítima declarou que nos dias dos fatos, o acusado fez uma postagem em uma rede social destinada a ela com tom ameaçador e a abordou em frente à escola da filha do casal querendo que ela liberasse a criança para ele visitá-la. O réu, em seu interrogatório, confessou que se aproximou da vítima, mas somente com objetivo de ver a filha. O art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento. No que diz respeito à materialidade, constato, que foram deferidas medidas protetivas em desfavor do acusado; proibição de se aproximar da vítima à uma distância mínima de 100 (cem) metros; proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio e proibição de frequentar a residência da ofendia. Tendo sido devidamente citado da decisão. Com relação a autoria, O réu confessou que se aproximou da vítima e a bordou com intuito de ver a filha. Ante o exposto, há perfeita harmonia entre os termos da denúncia e as declarações da vítima, tendo a instrução processual sido eficiente em revelar que o denunciado foi o autor do crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS descrito na denúncia (...)”.

De fato, a
materialidade delitiva
restou comprovada a com a colheita da prova oral, a existência de decisão que deferiu as medidas protetivas (processo
0008147-26.2020.8.14.5150
) e a própria confissão do réu.

De acordo com a decisão proferida no processo acima informada, foram concedidas medidas protetivas de urgência, em 16/12/2020, que consistiam na proibição de se aproximar da vítima a uma distância de 100 metros, bem como de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da requerente.

Ocorre que de acordo com a denúncia e os elementos de prova colhidos nos autos, o réu/apelante, objetivamente, descumpriu a decisão, uma vez que, além de mandar mensagens ameaçadoras para o telefone da ofendida, lhe abordou em frente a escola da filha, fato este confessado pelo réu.

Tais condutas configuram a infração penal de descumprimento do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
), que é crime formal, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva).

Em juízo, a vítima afirmou que as medidas protetivas foram desrespeitadas pelo acusado, que
no dia 05/09, lhe enviou uma mensagem com a notícia de uma modelo morta, seguida da frase “OLHA SEMPRE AI SEU REDOR”. Ademais, ainda segundo relata a ofendida, no dia 22/09, o denunciado lhe abordou em frente à escola da filha das partes, momento em que afirmou “EU NÃO VOU FAZER NADA CONTIGO, MAS A TUA HORA VAI CHEGAR”.

Destaco que, em sede de crimes de violência doméstica, possível o decreto condenatório lastreado na declaração da vítima, notadamente quando em harmonia com os elementos colhidos na instrução do processo, uma vez que, em regra, são cometidos sem a presença de testemunhas e de forma clandestina
.

É dessa forma que entende a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

"HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
,
em casos de violência doméstica
,
a palavra da vítima tem especial relevância
,
haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5. Habeas corpus denegado"( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
,
em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico
,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
,
tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento"( AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 - grifou-se).

Repiso que o acusado no seu interrogatório comprova que tinha ciência acerca do deferimento das referidas medidas protetivas, pressuposto para a configuração do crime previsto no artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
), o que caracteriza o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de descumprir medida protetiva
e confessa que
se aproximou da vítima e a bordou, ainda que com intuito de ver a filha.

Comprovada a autoria e materialidade apta a confirmar a procedência da ação penal, mencionando-se, como fundamento ao voto, o exposto de forma clara no parecer do Ministério Público nesta instância recursal, onde transcrevo parte da manifestação:

“(...) Como cediço, para a configuração do delito disposto no artigo 24- A, da Lei nº 11.340/06, necessária a comprovação do dolo específico ou elemento subjetivo do injusto de descumprimento das determinações judiciais, com o objetivo de atentar contra os direitos resguardados pelas medidas protetivas de urgência. A conduta objetiva descrita no tipo penal se configura com a incidência no núcleo do tipo de forma dolosa, ou seja, tendo ciência das medidas. A intimação das medidas protetivas de urgência é pressuposto para a configuração do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. No caso em tela, restou comprovado que mesmo ciente das medidas protetivas o réu as descumpriu de forma reiterada, uma vez que proferiu palavras ofensivas em desfavor da vítima e fez ameaças de causar-lhe mal injusto e grave as palavras da ofendida são firmes e harmônicas, e corroboradas pelo conjunto probatório. Ademais, não restou demonstrado nos autos nenhum motivo que levaria a ofendida a falsamente incriminar o apelante, pelo que seu depoimento merece total credibilidade. Com efeito, em que pese as teses ventiladas pela defesa no contexto fático apresentado, está patente a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas de urgência, portanto, típica a conduta, não havendo lastro ao pedido de absolvição. (...)”

Desta forma, resta existente a autoria e materialidade da conduta, pelo que afasto a tese de insuficiência probatória.

Com relação a reforma da pena, observo que o juiz
a quo
valorou negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, algumas circunstâncias judiciais, da seguinte forma:

“Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao descumprir, intencionalmente, as medidas protetivas a que estava obrigado a cumprir; o réu é tecnicamente primário, possuindo antecedentes criminais, já tendo sido, inclusive, por prática de violência doméstica, demonstrando má conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito são banais; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o réu se aproximou e manteve contato com a vítima, não obstante houvesse determinação judicial para ficar afastado; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime”

Desse modo, é possível aferir que os vetores culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias

foram valorados de forma negativa. Entretanto, é de fácil aferição, igualmente, que todos os fundamentos são inidôneos, genéricos ou constituem elementos do próprio tipo razão pela qual afasto todos os vetores negativados, os mantendo neutros, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Ainda que haja a confissão do réu, tem-se a observância da Súmula 231 do STJ, de modo que não havendo outras atenuantes ou agravantes e não havendo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena em definitivo em 03 (três) meses de detenção.

Mantenho as demais determinações constantes na sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para tão somente reformar a pena fixando-a no patamar de 03 (três) meses de detenção.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 08/05/2024